Tribunal: TJDFT
Processo: 0011782-47.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0011782-47.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: JOSE ALVES DIAS, MARCELO TEIXEIRA DIAS, MARIA MARLUCE TEIXEIRA DIAS DESPACHO Na petição de ID 16775920, a agravante OI S/A informa que foi proferida sentença, posterior à interposição do agravo, razão pela qual afirma a ocorrência da perda superveniente do objeto do recurso. Requer a baixa definitiva dos autos ao órgão de origem. Certificada a não localização dos autos em Tribunal Superior (ID 16834738), não conheço do agravo no recurso especial interposto pela OI S/A, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024